Tribunal: STF
Processo: ARE 1427144
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Banco Hércules S/A - Massa Falida.



    2. A embargante Sódima Comércio e Distribuição de Produtos de Beleza e Higiene Ltda. - Me argumenta que a decisão é obscura no tocante à majoração dos honorários advocatícios, pois houve sucumbência recíproca na origem e o incremento da verba honorária não poderia atingir a parte recorrida do recurso monocraticamente rejeitado.



    3. Os embargos não merecem acolhida, em razão da inexistência efetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Estes embargos referem-se a questão que ficou clara na decisão e não podem conduzir à modificação de tópico que não se ressente de nenhum vício processual.



    5. Na decisão embargada, restou clara a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em desfavor da parte sucumbente recursal, ou seja, daquela que experimentou a rejeição de sua insurgência nesta instância. Não há, portanto, qualquer obscuridade apta a justificar a modificação do tópico relacionado à majoração dos honorários advocatícios.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator